Tribunal: TJMT
Processo: 1026595-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1026595-65.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, para afastar a exigência de ação autônoma e determinar a instauração do incidente de fraude à execução previsto no art. 792, § 4o, do CPC, com intimação dos terceiros proprietários registrais para exercício do contraditório.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que a determinação de instauração do incidente processual teria extrapolado os limites do pedido recursal, que se limitava à autorização imediata de penhora; (ii) declaração de nulidade por julgamento extra petita, ao fundamento de que, não acolhido o pedido principal, o recurso deveria ter sido integralmente desprovido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado; (ii) analisar se a determinação de instauração do incidente de fraude à execução configurou julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
5. Não configura contradição o acórdão que, ao afastar a exigência de ação autônoma para apuração de fraude à execução, determina a instauração do incidente processual previsto no art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, por representar o itinerário procedimental legalmente previsto para observância do contraditório dos terceiros adquirentes.
6. Não caracteriza julgamento extra petita a decisão que, mediante interpretação lógico-sistemática da petição recursal, indica o procedimento adequado para solução da controvérsia, em observância aos princípios iura novit curia e da mihi factum dabo tibi jus, uma vez que cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos narrados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 792, § 4o, e 1.022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.938.779/RJ; STJ, AREsp 2.896.684/PE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026595-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS VIII S.A. - CNPJ: 44.326.950/0001-86 (EMBARGADO), ELVIO CAMPARA BARRAGAN - CPF: 247.295.740-87 (EMBARGANTE), SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN - CPF: 866.892.311-00 (EMBARGANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos executados contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela exequente, para afastar a exigência de ação autônoma e determinar a instauração do incidente de fraude à execução previsto no art. 792, § 4o, do CPC, com intimação dos terceiros proprietários registrais para exercício do contraditório.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que a determinação de instauração do incidente processual teria extrapolado os limites do pedido recursal, que se limitava à autorização imediata de penhora;
(ii)
declaração de nulidade por julgamento
extra petita
, ao fundamento de que, não acolhido o pedido principal, o recurso deveria ter sido integralmente desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição no acórdão embargado;
(ii)
analisar se a determinação de instauração do incidente de fraude à execução configurou julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

5. Não configura contradição o acórdão que, ao afastar a exigência de ação autônoma para apuração de fraude à execução, determina a instauração do incidente processual previsto no art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil, por representar o itinerário procedimental legalmente previsto para observância do contraditório dos terceiros adquirentes.

6. Não caracteriza julgamento
extra petita
a decisão que, mediante interpretação lógico-sistemática da petição recursal, indica o procedimento adequado para solução da controvérsia, em observância aos princípios
iura novit curia
e da
mihi factum dabo tibi jus
, uma vez que cabe ao magistrado atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos narrados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

7
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 6o, 792, § 4o, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.938.779/RJ; STJ, AREsp 2.896.684/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELVIO CAMPARA BARRAGAN
e
SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado, que
deu parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
.

O recurso tem origem na execução de título extrajudicial n. 0002901-79.2010.8.11.0010, em curso perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara. Naqueles autos, a exequente, ora embargada, requereu o reconhecimento de grupo econômico familiar entre os executados e seus filhos, com a consequente penhora da Fazenda Nhecolândia, imóvel registrado em nome dos descendentes dos executados, ora embargantes.

O juízo singular indeferiu a pretensão, ao fundamento de que a controvérsia demandaria o ajuizamento de ação autônoma, diante da titularidade formal do bem em nome de terceiros estranhos à relação processual executiva (id. 305448870).

Inconformada, a exequente
Travessia Securitizadora
interpôs agravo de instrumento, no qual sustentou ser desnecessária a propositura de ação própria para o reconhecimento da fraude à execução e postulou, em consequência, a imediata penhora do imóvel rural controvertido (id. 305448868).

Esta Câmara, à unanimidade, acompanhou o voto da Relatora, Dra. Tatiane Colombo, para
dar parcial provimento
ao recurso, afastar a exigência de ação autônoma e determinar ao juízo de origem a instauração do incidente de fraude à execução, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, com a intimação dos terceiros proprietários registrais para o exercício do contraditório e da ampla defesa (id. 330746878).

Nos
embargos de declaração
, os executados
Elvio
e
Sirlei Barragan
sustentam a existência de
contradição
no acórdão, sob o argumento de que esta Câmara teria extrapolado os limites do pedido recursal ao determinar a instauração do incidente processual.

Alegam que o agravo de instrumento se limitava ao pedido de autorização imediata da penhora, sem formulação de requerimento subsidiário para abertura de procedimento incidental, motivo pelo qual, não acolhido o pedido principal, o recurso deveria ter sido integralmente desprovido (id. 334601894).

Em contrarrazões, a embargada
Travessia Securitizadora
defende a inexistência de vícios no acórdão. Afirma que a decisão é coerente e que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, com intuito protelatório (id. 341508375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em contradição, ao determinar a instauração do incidente previsto no artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, quando o pedido recursal se restringiria à autorização imediata da penhora, sem requerimento subsidiário de abertura de procedimento incidental.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada contradição, cumpre recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

No caso, o acórdão embargado apresenta perfeita coerência interna, sobretudo porque a fundamentação consignou que a penhora imediata seria inviável sem a prévia observância do contraditório dos terceiros adquirentes, ao passo que a exigência de ação autônoma representaria formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da economia e da efetividade processual.

A conclusão, por sua vez, afastou a necessidade de ação própria e determinou o percurso processual adequado, consistente na instauração do incidente previsto no artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil.

O que os embargantes qualificam como contradição traduz, em realidade, inconformismo com a solução jurídica adotada, circunstância incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

De igual modo, a tese de julgamento
extra petita
não merece acolhimento, pois não configura vício embargável e tampouco encontra respaldo na sistemática processual vigente.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que o pedido deve ser compreendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição, não se limitando à literalidade do capítulo específico dos requerimentos.

Nesse sentido, cabe ao magistrado, na condição de conhecedor do direito, atribuir a qualificação jurídica adequada aos fatos narrados pelas partes, em observância aos princípios
iura novit curia
e
da mihi factum dabo tibi jus
(exponha o fato e direi o direito).

Confira-se a orientação consolidada da Corte Superior:

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.938.779/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

“(...) A interpretação lógico-sistemática da petição inicial, com tutela adequada às pretensões deduzidas e conformação do contrato às normas de proteção do consumidor não configura decisão extra petita. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.896.684/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025).

No caso concreto, o núcleo da pretensão recursal consistiu no afastamento da exigência de ação autônoma para a apuração da alegada fraude à execução e, por consequência, na possibilidade de constrição patrimonial sobre imóveis registrados em nome dos descendentes dos executados.

Esta Câmara acolheu a premissa deduzida e, ao fazê-lo, indicou o itinerário processual legalmente previsto para o deslinde da controvérsia, o que se impunha diante da necessidade de apuração prévia da fraude, com observância do contraditório dos terceiros atingidos.

Ademais, o Código de Processo Civil consagra, em seus artigos 4o e 6o, o princípio da primazia do julgamento de mérito, impondo aos órgãos jurisdicionais o dever de corrigir vícios processuais e adequar o procedimento para viabilizar a solução da controvérsia.

Não se verifica, portanto, qualquer extrapolação dos limites da lide, mas legítimo exercício da função jurisdicional.

A decisão colegiada enfrentou de modo expresso as teses centrais da controvérsia, ao afastar a necessidade de ação autônoma e reconhecer a impossibilidade de penhora imediata sem a prévia instauração do incidente de fraude à execução, sem que os embargantes tenham apontado omissão, obscuridade ou contradição concreta no pronunciamento.

Assim, inexistente a incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, bem como ausente omissão capaz de infirmar a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Pelo exposto,

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ELVIO CAMPARA BARRAGAN
e
SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026